Tribunal: STF
Processo: RE 1153473
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, por incidir a Súmula 283/STF.
    A parte agravante sustenta que: (i) “no caso não tem incidência a Súmula 283 dessa Colenda Corte, pois a 3ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo e afastou a preclusão e examinou a questão controvertida”; (ii) “nas razões do recurso extraordinário o Estado de São Paulo apresentou impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido”.
    Tem razão o agravante. Reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “DESAPROPRIAÇÃO — Fase de execução — Impugnação ao depósito da última parcela de precatório relativo a desapropriação de área para construção do aeroporto de Guarulhos — Alegação da Fazenda Pública de depósito do valor incorreto pela não aplicação da Lei 11.960/09, que modificou o art. 1º-F da Lei 94.941/97 e inobservância à Sumula 17 do S.T.F. —Descabimento — Somente não incide juros moratórios se e somente se, o pagamento das parcelas for integral e no prazo previsto no art. 100, da C.F., o que ‘in casu’, não ocorreu— Inaplicação da Lei 11.960/09, em precatório originado em 1990 — Irretroatividade da lei, que não pode modificar a coisa julgada — Ademais, ocorrência de preclusão do direito da Fazenda do Estado — Recurso improvido”.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação ao art. 100, § 5º, da CF.
    O recurso merece provimento.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar a constitucionalidade do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que instituiu o primeiro parcelamento de precatórios da Constituição Federal, entendeu pela não incidência de juros moratórios ou compensatórios (RE 155.981, Rel. Min. Marco Aurélio). Isso porque, relativamente aos juros moratórios, tendo sido assinalado prazo para pagamento, ainda que parcelado, não há que se falar em mora, desde que, naturalmente, esse prazo seja respeitado pelo devedor. Quanto aos juros compensatórios, entendeu ser incabível a sua incidência, uma vez que o texto constitucional a eles não fazia qualquer referência.
    Por idênticas razões, o Plenário do STF já reconheceu, em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 132), a não incidência de juros moratórios ou compensatórios no parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Entendeu-se que os arts. 78 e 33 do ADCT tinham idêntica mens legis, não havendo motivo que justificasse a alteração do entendimento relativo à não incidência de juros. 
    Transcrevo a ementa de julgado paradigmático na matéria:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowsk)
    Idêntico entendimento foi adotado em outros precedentes do STF. Nesse sentido: RE 396.389/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 439.501/SP, Rel. Min. Eros Grau; RE 395.091/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.
    Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, o voto do Min. Luiz Fux no AI 804.231-AgR:
    “O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento.
    Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade”.
    O STF estabeleceu, portanto, que a fixação do período de incidência de juros não se reveste do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). 
    Assim, os juros não se confundem com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com caráter de definitividade. Não pode haver mora (i.e. atraso injustificado) no prazo que a própria Constituição Federal concede para o pagamento. E, ainda que o período de incidência de juros fosse alcançado pela coisa julgada, a segurança jurídica deve dar lugar, em casos excepcionais como o presente, à supremacia da Constituição (art. 1º, parágrafo único, parte final, da CF) e da interpretação que lhe dá o STF (art. 102, caput, da CF). Do contrário, a isonomia entre as partes (art. 5º, caput, da CF) e a força normativa da Constituição seriam vulneradas.
    Contra o acórdão da Primeira Turma acima citado (AI 804.231-AgR, Rel. Min. Luiz Fux), foram opostos embargos de divergência, inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada pelo Pleno do STF, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015. 
    Nessa mesma linha e sobre questão análoga, são os seguintes precedentes, ambos do Pleno: RE 504.194 AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e AI 850.091 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    No mesmo sentido, destaco, ainda, o seguinte julgado da Primeira Turma:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI 597.598-AgR/SP, de minha relatoria, j. em 27.10.2017).
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, de modo a excluir a incidência de juros (i) compensatórios, nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, e (ii) moratórios, nas parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório. Ficam invertidos os ônus de sucumbência. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator